Tribunal: STF
Processo: Rcl 56939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JSL S/A em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferido nos autos nº 0001842-93.2012.5.03.0031. A parte reclamante alega violação à autoridade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48, sob minha relatoria. 



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Ao apreciar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Em sessão virtual finalizada em 14.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 



    3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. 



    4. No caso em exame, todavia, a decisão reclamada limitou-se a analisar questões acerca das verbas trabalhistas reconhecidas e da responsabilidade subsidiária por terceirização de mão-de-obra. Isto é, não se pronunciou sobre a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas (Lei nº 11.442/2007), tampouco há registro de preliminar de incompetência do juízo trabalhista, por se tratar de relação comercial que deve ser analisada pela Justiça comum.



    5. Nesse cenário, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator